Tribunal: TJMT
Processo: 0010253-22.2015.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010253-22.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIRLA OLIVEIRA SOUZA (VÍTIMA), EMERSON JABOTICABA DA SILVA - CPF: 034.485.151-67 (APELADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (APELADO), JUREMA CRISTINA DO NASCIMENTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA CRISTINA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DÚVIDAS E CONTRADIÇÕES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEM AMPARO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS – ENUNCIADO N. 8, TCCR/TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A sentença condenatória não pode ser mantida diante de um frágil acervo probatório. Assim, havendo dúvidas e contradições nos autos– mesmo que mínimas, e ainda, não estando os depoimentos policiais amparados por qualquer outra prova produzida em juízo, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença anexada sob o Id.
92502515
em que foi absolvido
EMERSON JABOTICABA DA SILVA
da prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I, do CP
.

Em suas razões recursais (Id.
92502516)
o
Parquet
sustenta que as provas atestam suficientemente a autoria delitiva do furto, pelo que requer a
condenação
do apelado, nos moldes propostos na denúncia.

Nas contrarrazões (Id.
92502520
), a Defesa pugna seja
mantida a sentença
absolutória.

A d. PGJ, por sua vez, pugna o
provimento
do recurso ministerial, em parecer não sumariado (Id.
96636960
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021